Tribunal: TJDFT
Processo: 0726478-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. IMISSÃO NA POSSE. RESCISÃO CONTRATUAL. CONCORDÂNCIA DO LOCADOR. MULTA. INAPLICABILIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. CAUSALIDADE
1. As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato devem prevalecer, ex vi do princípio pacta sunt servanda, bem como a interpretação das cláusulas contratuais também deve levar em consideração o princípio da boa-fé objetiva, o respeito à função social do contrato e as disposições da Lei no 8.245/91, por tratar-se de contrato de locação.
2. O contrato de aluguel de imóvel residencial deve ser cumprido na forma avençada. Contudo, mediante a concordância do locador, é possível o seu desfazimento antes do prazo avençado, ocasião em que não caberá a imposição da multa, nem tampouco a cobrança dos aluguéis referentes aos meses em que o imóvel já estava desocupado e à disposição do locador.
3. Uma vez deferida a imissão na posse, resta acolhida parte da pretensão com a retomada legítima do imóvel, o que interfere na causalidade para a definição da distribuição dos ônus sucumbenciais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.